Tribunal: TRF3
Processo: 5001257-10.2025.4.03.6133
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
158/775)

5001257-10.2025.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001257-10.2025.4.03.6133

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: CARLOS ALVES FERREIRA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE MOGI DAS CRUZES - SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCIO RAUL DE PAULA VENANCIO - SP393011-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA SUDESTE I INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. ESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

- Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança que determinou à autoridade pública o cumprimento de acórdão administrativo.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva no cumprimento de acórdão administrativo, sem justificativa legal, autoriza a concessão da segurança em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

- A Portaria MTP n. 4.061, de 12.12.2022, veda que o órgão de origem deixe de dar efetivo cumprimento às decisões do CRPS e prevê responsabilização por retardamento. O dever de observância do prazo regimental é vinculante.

- A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022 estabelece prazo de 30 dias para cumprimento das decisões do CRPS pelo INSS, contado do recebimento do processo no sistema eletrônico.

- As dificuldades estruturais e de pessoal não afastam o dever de observância do prazo legal.

IV. Dispositivo

- Remessa necessária desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001257-10.2025.4.03.6133

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

PARTE AUTORA: CARLOS ALVES FERREIRA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCIO RAUL DE PAULA VENANCIO - SP393011-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Remessa necessária da sentença (Id 353134972) que concedeu a segurança em favor de Carlos Alves Ferreira para determinar:" que a autoridade impetrada cumpra a decisão administrativa, no prazo máximo de trinta dias".

As partes não interpuseram recurso.

Manifestação do Ministério Público Federal (Id 353535610).

É o relatório.

phs

VOTO

A Portaria MTP n. 4.061, de 12.12.2022, que aprovou o Regimento Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social, ao cuidar “do cumprimento das decisões”, dispõe que:

Art. 59. É vedado ao órgão de origem escusar-se de cumprir, no prazo regimental, as diligências requeridas pelas Unidades Julgadoras do CRPS, bem como deixar de dar efetivo cumprimento às decisões do Conselho Pleno e acórdãos definitivos dos órgãos colegiados, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-lo de modo que contrarie ou prejudique o seu sentido.

§ 1o Haverá prazo, contado a partir da data do recebimento do processo na origem, para o cumprimento das decisões do CRPS, sob pena de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento, conforme definido em ato do Presidente do CRPS.

A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022 prevê:

Art. 15. Para o cumprimento de diligências e decisões do CRPS pelo INSS, o prazo será de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo pelo INSS no sistema eletrônico de recurso.

Desse modo, a deficiência interna do ente público demonstrada diante do elevado número de solicitações em comparação com a precária estrutura de trabalho existente não pode servir de justificativa para o descumprimento do seu dever legal e violação do direito constitucionalmente garantido do impetrante (art. 5o, inciso XXXIV, alínea "b", da CF/88) de ter o seu pedido respondido em tempo razoável (art. 5o, inciso LXXVIII).

Nesse contexto, demonstrado que o acórdão administrativo não foi cumprido desde 27 de janeiro de 2025 (Id 353134949), evidencia-se que foi ultrapassado o prazo legal, considerada a impetração do mandado de segurança em 21.08.2025, bem como que, ainda que se considerem as dificuldades de recursos humanos e estruturais, além do elevado número de solicitações sob sua responsabilidade, transcorreu tempo suficiente para que a administração pública, no caso o INSS, cumprisse o acórdão. Assim, merece acolhimento o pedido apresentado pela impetrante, que, efetivamente, não pode ficar à mercê da administração, à espera, por tempo indeterminado, que seu pleito seja atendido. Destarte, nos termos da legislação de regência da matéria citada, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, voto para negar provimento ao reexame necessário.

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO. ESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

- Remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança que determinou à autoridade pública o cumprimento de acórdão administrativo.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a demora excessiva no cumprimento de acórdão administrativo, sem justificativa legal, autoriza a concessão da segurança em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

- A Portaria MTP n. 4.061, de 12.12.2022, veda que o órgão de origem deixe de dar efetivo cumprimento às decisões do CRPS e prevê responsabilização por retardamento. O dever de observância do prazo regimental é vinculante.

- A Portaria DIRBEN/INSS n. 996/2022 estabelece prazo de 30 dias para cumprimento das decisões do CRPS pelo INSS, contado do recebimento do processo no sistema eletrônico.

- As dificuldades estruturais e de pessoal não afastam o dever de observância do prazo legal.

IV. Dispositivo

- Remessa necessária desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao reexame necessário, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão